Tribunal: STF
Processo: HC 267429
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Mauricio Tadeu da Silva Viana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.024.672/SP, conforme ementa:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negou-lhe provimento. 
2. O agravante sustenta que não há incidência da Súmula n. 7/STJ, pois não se pretende o revolvimento do acervo fático-probatório, mas a correta valoração jurídica dos fatos já provados. Alega negativa de vigência ao art. 65, III, d, do Código Penal, argumentando que a confissão pode ser parcial, qualificada ou prestada na fase policial. Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena na fração de 1/6. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se as declarações do agravante, em sede policial e em juízo, afirmando desconhecimento da falsidade da cédula, configuram confissão espontânea apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região concluiu pela ausência de confissão, considerando que as declarações do agravante, em sede policial e em juízo, não foram relevantes para formar o convencimento do julgador, pois o agravante afirmou desconhecer a falsidade da cédula. 
5. O tema 1194 do STJ estabelece que a atenuante genérica da confissão espontânea é aplicável independentemente de uso na formação do convencimento do julgador, salvo hipóteses de retratação ou menor proporção/preponderância. Contudo, no caso concreto, concluiu-se pela inexistência de confissão. 
6. O reexame do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão das instâncias ordinárias é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
7. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (eDOC. 2).

Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime de moeda falsa, tendo o Juízo de origem deixado de reconhecer a confissão espontânea (p. 1).
Destaca que perante o Tribunal de origem, o paciente admitiu a utilização da cédula como meio de pagamento, afirmando, contudo, desconhecer sua falsidade. Ainda assim, a Corte local afastou o reconhecimento da confissão espontânea (p. 1).
Na sequência, foi interposto Recurso Especial, cujo seguimento foi inadmitido. Posteriormente, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo em Recurso Especial para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual o colegiado negou provimento (p. 2).
Nesta Corte, o impetrante alega que, embora o paciente tenha admitido a utilização da cédula como meio de pagamento, afirmando desconhecer sua falsidade, deixou-se de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (p. 4).
Afirma que a atenuante da confissão espontânea deve, invariavelmente, repercutir na redução da pena, ainda que implique a fixação abaixo do mínimo legal (p. 4).
Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a confissão espontânea.
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

“Assim, se verifica que, no presente caso, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO manteve o não reconhecimento da atenuante de confissão espontânea diante das declarações do agravante, em sede policial e em juízo, vez que afirmou desconhecimento da falsidade da cédula e tais declarações não foram relevantes para formar o convencimento do julgador. 
Muito embora o tema 1194 do STJ tenha estabelecido a aplicabilidade da atenuante da confissão independentemente de uso na formação do convencimento, ressalvadas hipóteses de retratação e de menor proporção/preponderância, contudo, no caso, concluiu-se pela ausência de confissão. No mesmo sentido, o MPF entendeu que não há confissão da prática delitiva, pois o agravante apenas admitiu a posse da cédula e declarou desconhecer sua falsidade. Assim, inviável aplicar a atenuante da confissão espontânea e, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (eDOC 2, p. 6).

O entendimento desta Corte é no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus , o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus , ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).

Sobre o reconhecimento da confissão espontânea, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região destacou que “em seu interrogatório, em sede policial e em juízo, o embargante foi enfático ao declarar que desconhecia a falsidade da cédula e suas declarações não foram consideradas como relevantes para a formação do convencimento do julgador”, de modo que não há falar em incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (eDOC. 2, p. 2-3).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)


Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente